Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718201-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Miltrinco Sociedade Anônima contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasilia que, nos autos da Execuçao n° 0718219-50.2020.8.07.0001 deferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: “Alega o executado: (i) excesso de execução, ao argumento de que após o ajuizamento de ação com moeda estrangeira, necessariamente convertida para o real, o valor em Real passa a ser corrigido; (ii) excesso de penhora, considerando a soma do valor da penhora no rosto dos autos do inventário, bem como os veículos com restrição e o imóvel oferecido em garantia, situado à Rua Dr. Virgílio de Rezende, 277, centro, Itapetininga, matriculado sob número 42.647, junto Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, livre e desembaraçado de ônus, avaliado em R$ 650.000,00. Manifestação do exequente sobre as alegações do executado em em Id 92094683. Refuta o erro no cálculo, pois diz que o executado omitiu os juros remuneratórios pactuados. Sustenta que o valor base de R$ 557.895,60, utilizado para os cálculos (tanto do exequente quanto do executado), é somente exemplificativo, visto que, com a conversão na data do pagamento, certamente este valor subirá, dado ao fato de que o dólar somente aumentou desde a distribuição da ação, quase um ano atrás. Refuta o excesso de penhora. É o relatório. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto à alegação de excesso de execução, pois a matéria deveria ser ventilada em sede de embargos, e não por meio de mera petição nos autos da execução. Ressalto, no ponto, que os parâmetros e metodologia de cálculo do exequente já constam da planilha inicial da execução, de modo que eventual contrariedade deveria ser suscitada, repita-se, nos embargos. Quanto ao excesso de penhora, importante verificar quais as medidas para satisfação na execução. (i) Penhora Sisbajud, tanto em Id 74653174, no valor de R$ 179,13, como Id 89621844, no valor de R$ 2.053,87. (ii) Restrição de transferência de veículos, porém as partes divergem sobre o valor de avaliação dos bens. (iii) Bem imóvel ofertado em garantia pelo executado (certidão em Id 90682155), com divergência entre as partes a respeito da avaliação. (iv) Foi determinada, ainda, a penhora de faturamento da empresa executada, com nomeação do seu representante legal como administrador (decisão de Id 88708492, em cumprimento a decisão do relator no AGI 0709480-57.2021.8.07.0000). A parte exequente interpôs novo agravo em face da decisão que deferiu penhora do faturamento nos moldes acima. Por ocasião da apreciação da liminar no AGI 0713226-30.2021.8.07.0000, o nobre relator entendeu prudente aguardar apreciação da petição do executado ora em exame, que discute excesso de execução e de penhora. Pois bem. De partida, entendo que a penhora no rosto dos autos do inventário encontra amparo no art. 860 do CPC. Tal modalidade, por se tratar de direito eventual e futuro, mera expectativa de direito, não deve ser computada para fins de excesso de penhora. Para que seja apreciado o montante total já garantido, então, há que se somar o valor em dinheiro disponível (penhora Sisbajud), assim como o valor de avaliação dos veículos e do bem imóvel. A discussão a respeito da avaliação dos bens, no entanto, deve ser postergada, pois poderão as partes se manifestar a respeito quando efetivada a penhora e avaliação oficial. Não é possível, nesse estágio, acolher qual o valor foi corretamente apurado, sendo que se houver dificuldade na avaliação oficial poderá ser nomeado perito para tanto. Assim, dentro do contexto processual, a fim de averiguar se os bens mencionados (dinheiro, veículos e imóvel) garantem a execução, determino: 1- Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel pertencente ao executado, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 90682155. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica dispensado prazo de impugnação à penhora, tendo em vista que se trata de bem ofertado pelo próprio executado. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. 2 - Intime-se o executado para indicar o endereço onde se encontram os veículos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, a fim de que sejam expedidos os mandados de penhora e avaliação. Com o retorno do mandado de avaliação do imóvel e dos mandados de penhora e avaliação dos veículos apreciarei a alegação de excesso de penhora.” Defende o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto poderá produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à empresa. Sustenta que a satisfação dos créditos por meio da penhora de faturamento deve permanecer, pois o valor do imóvel não é suficiente para pagamento do débito exequente. Assevera que o débito executado não está totalmente garantido e cabe ao executado ao requerer a substituição da penhora provar que o bem encontra-se livre e desembaraçado. Registra que a penhora do imóvel goza de menor liquidez do que a penhora do faturamento da empresa e que não se pode ignorar a ordem pretérita do Tribunal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para restabelecer a penhora de 5% do faturamento da empresa Executada, com nomeação de administrador judicial, nos termos do artigo 869 do CPC. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, com o restabelecimento da penhora de 5% de faturamento da empresa e a nomeado do administrador judicial. Preparo comprovado (Id. 26267962). Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Conforme relato, trata-se de Agravo de instrumento em face da decisão que determinou, com fundamento no artigo 838 do CPC, a lavratura do termo de penhora do imóvel pertencente ao executado. Na espécie, em que pese a determinação de lavratura do termo de penhora do imóvel, não consta na decisão agravada questão referente à substituição da penhora, ao contrário, determinou o d. Magistrado que fosse realizada a avaliação dos bens penhorados para que se verifique se houve ou não satisfação da execução. Como se vê, o d. Magistrado apenas determinou a lavratura do termo de penhora do imóvel pertencente ao executado, mas nada decidiu a respeito da penhora de 5% do faturamento da empresa. Assim, o Agravo de Instrumento não ataca os fundamentos da decisão agravada, pois requer o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para restabelecer a penhora de 5% do faturamento da empresa Executada, com nomeação de administrador judicial, nos termos do artigo 869 do CPC. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Ademais, é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, questão que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC), bem como ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual. Com efeito, não é permitido ao Tribunal analisar tal alegação, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.014 do CPC). Por fim, cumpre lembrar que, como bem ressaltou o d. Magistrado a quo, a questão referente à penhora do faturamento e nomeação de administrador judicial encontra-se sob análise do Exmo. Desembargador Roberto Freitas, nos autos dos Agravos de Instrumento n°s 0709480-57.2021.8.07.0000 e 0713226-30.2021.8.07.0000, e somente foi analisado o pedido de penhora do imóvel em razão de determinação do próprio Desembargador. Desse modo, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora